Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709215-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. T. A. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. E. T. A. em face de BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Conhecimento (n. 0722861-09.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão foi assim redigida: Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor e o réu pleiteiam pelo julgamento antecipado (id. 222917273). O autor reitera pedido de tutela de urgência incidental para compelir o réu a efetuar o reembolso imediato dos valores gastos com a aquisição dos remédios pelo autor. Narra, em resumo, que não houve apreciação do pedido de reembolsos referentes a quase oito mil reais e a parte não teria condições de arcar com a nova compra em 24/02/2025 para continuidade do tratamento (id. 222569391 e 226963181). O MP informa não ter provas a produzir e oficia pelo saneamento do feito (id. 223382125). Relatado brevemente, decido. O autor renova pedido incidental para obrigar o réu a efetuar o reembolso imediato dos valores. Trata-se de reiteração do pedido id. 218571822; 221759919 e 221792762, já resolvido ao id. 222454708. Como já remarcado, não houve descumprimento da liminar deferida. O requerente optou pelo atendimento por meio de médico particular e/ou em local não integrante da rede credenciada, submetendo-se por consequência aos termos do contrato firmado com o plano de saúde (réu), devendo requisitar o reembolso conforme previsão contratual pelos canais próprios. Nada a prover quanto ao pedido, com fundamento nos arts. 505 e 507, ambos do CPC. Destaco que a reiteração de pedidos já decididos configura conduta compatível com litigância de má-fé, com esteio no art. 80, incisos IV e VI. Estão presentes os pressupostos processuais, sem vícios a sanar. O feito está maduro para julgamento, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Anote-se a conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que embora lhe tenha sido deferida liminar, o Agravado não cumpriu a ordem de realizar os reembolsos dos medicamentos, o que lhe acarretou dificuldades financeiras. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o Agravado custeie o tratamento pleiteado e para que seja determinado o reembolso das quantias por ela desembolsadas. É o relatório. Decido. O agravo não merece ser conhecido, em razão da preclusão da matéria impugnada. O presente recurso visa a reapreciação dos pedidos formulados mediante petições de ID 218571822; 221759919 e 221792762 (origem) e indeferidos pelo Juízo de origem em 13/01/2025, cuja decisão foi redigida nos seguintes termos (ID 222454708): Após deferida a liminar, o autor alega novamente o descumprimento da medida. Pede, ao final, arresto nas contas do réu para o ressarcimento dos valores gastos pelo requerente, conforme notas juntadas aos autos, sem prejuízo da continuidade do tratamento já iniciado (id. 218571822; 221759919 e 221792762). Intimado para manifestar-se quanto ao descumprimento, o réu manteve-se inerte (id. 220961966). É o breve relatório, decido. Nos termos da decisão de id. 213483888, foi deferida em parte a tutela de urgência para "determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, custeie o tratamento descrito consistente no uso do hormônio de crescimento até a paciente atingir idade óssea de 14 anos ou até atingir altura alvo familiar de 158cm, mantendo bloqueio puberal com triptorrelina até idade óssea de 12 anos e 6 meses, conforme o relatório médico de id. 212719850.". O réu foi citado pessoalmente em 08/10/2024 para cumprir a ordem, conforme mandado id. 213735051. Consta comunicação do réu ao id. 218571825 enviado à autora por telegrama e e-mail, com informação dos locais referenciados e profissionais aptos à realização do procedimento médico referido. O réu alegou que, caso o autor opte por realizar o procedimento com médico particular e/ou em local não integrante da rede credenciada contratada, deveria prosseguir no aguardo do envio eletrônico da nota fiscal/recibo de pagamento referente as despesas e regular custeio do tratamento descrito para reembolso, conforme previsão contratual (id. 218571825). Ao id. 218571822, o autor informa que “se recusa a seguir as orientações”, porquanto “i) os canais não funcionam, e já foram exauridas infindáveis tentativas; (ii) conforme Doc. 06, é IMPOSSÍVEL obter reembolso sem uma ação judicial, o que nos leva a reafirmar/repisar o item 4 do iD no 212719848, para que haja o devido reembolso, acrescido desta nova despesa diante do descumprimento do requerido”. Decido. A despeito da alegação do autor, entendo que não houve descumprimento da liminar deferida. O requerente buscou atendimento por meio de médico particular e/ou em local não integrante da rede credenciada. Nessa hipótese, o autor/contratante submete-se aos termos do contrato firmado com o plano de saúde (réu), devendo requisitar o reembolso conforme previsão contratual pelos canais próprios. Ainda que, quanto ao ponto, o autor alegue recusa da requerida com fundamento em prints de rede social (id. 218571828) e dificuldades de contato via SAC, a ré já havia instruído o autor de que o canal próprio para reembolso é por e-mail. A parte autora, contudo, não comprovou ter exaurido o meio adequado para obter o ressarcimento. Nesse contexto, tenho que o autor optou pelo atendimento particular em detrimento da rede credenciada oferecida. Escolheu, igualmente, arcar com os custos do tratamento sem instruir o pedido de reembolso pela via adequada fornecida pelo réu. Portanto, é descabido o arresto pleiteado nas contas do autor, uma vez que a ré forneceu, até o momento, meios contratuais para o reembolso dos custos, no caso de opção por atendimento fora da rede credenciada. Por tais razões, ausente comprovação de descumprimento da liminar pelo réu, indefiro o pedido de id. 218571822; 221759919 e 221792762. Dando sequência ao fluxo ordinário, verifico que o autor, intimado para réplica ao id. 216478100, manteve-se inerte. Prossiga-se conforme a decisão d. 213483888. Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Na sequência, remeta-se ao MPDFT para manifestação. Após, conclusos. Nesse contexto, é forçoso concluir que é inviável a reapreciação do pedido liminar de reembolso, conforme dispõe o artigo 507 do CPC, visto que já examinado e indeferido pelo julgador de origem, sem que houvesse recurso a respeito. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude da preclusão da matéria impugnada, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 16:07:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador